Tribunal: TJES
Processo: 5000238-87.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-87.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE BARBIERI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. JUNTADA POSTERIOR DO DOCUMENTO. VÍCIO SANÁVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por André Barbieri contra sentença que, em sede de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., concedeu prazo ao exequente para apresentação da via original do título, ao invés de extinguir a execução como pleiteado pelo recorrente. Sustenta-se a necessidade de extinção do feito executivo, em razão do princípio da cartularidade e da ausência do título original, e a condenação integral do Banco do Brasil ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do título executivo original implica a imediata extinção da execução; e (ii) definir se o Banco do Brasil deve arcar com a integralidade dos honorários advocatícios, em decorrência da alegada irregularidade na apresentação do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a necessidade de juntada do título executivo original fica a critério do julgador e somente se impõe diante de alegação concreta e motivada pelo devedor acerca de vícios de exigibilidade, liquidez ou certeza do título (REsp n. 2.013.526/MT e AgInt no REsp n. 2.071.098/MT).

4. O princípio da primazia da resolução do mérito (art. 6º do CPC) e o dever de cooperação impõem que o exequente seja intimado para sanar eventual falta, mediante a juntada do título original, antes de se cogitar a extinção da execução.

5. Doutrina especializada entende que a ausência do título original constitui vício sanável, sendo admissível sua juntada posterior, sem que isso invalide o processo executivo (Araken de Assis, "Manual da Execução").

6. A condenação em honorários advocatícios de sucumbência deve ser mantida em favor do Banco do Brasil, com majoração em razão do desprovimento do recurso, conforme previsto no § 3º do art. 98 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do título executivo original em execução extrajudicial configura vício sanável, podendo o juízo oportunizar a sua juntada posterior.

2. A necessidade de apresentação do título original depende de alegação concreta e fundamentada do devedor quanto a vícios na exigibilidade, liquidez ou certeza do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, § 3º, e 317.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.013.526/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28/2/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 4/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ BARBIERI
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da ação de execução de título extrajudicial n. 0001417-15.2021.8.08.0014, julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução apenas para afastar a incidência da comissão de permanência, prevista na pág. 3, item inadimplemento, do contrato firmado entre as partes (id 20680827). Por fim, considerando a sucumbência mínima sofrida pelos embargos, condenou a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendeu a exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária, no prazo e forma do § 3º do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais,
ANDRÉ BARBIERI
aduz, em síntese, que a sentença recorrida deveria ter extinto a execução devido à ausência do título original, reconhecendo-se o princípio da cartularidade. Argumenta ainda que, diante da ausência do título, seria necessária a extinção imediata da execução, ao invés da concessão de prazo para a apresentação do documento pelo exequente, conforme determinou o juízo a quo.

Também alega que o acolhimento parcial da preliminar resultou em condenação mínima à sucumbência do Banco do Brasil, embora houvesse fundamento para que fosse condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios, em vista do pleito para a extinção da execução.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que se reconheça a extinção da execução por ausência do título executivo original e seja determinada a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 10099795, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ BARBIERI
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da ação de execução de título extrajudicial n. 0001417-15.2021.8.08.0014, julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução apenas para afastar a incidência da comissão de permanência, prevista na pág. 3, item inadimplemento, do contrato firmado entre as partes (id 20680827). Por fim, considerando a sucumbência mínima sofrida pelos embargos, condenou a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendeu a exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária, no prazo e forma do § 3º do art. 98 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Trata-se de Embargos à Execução oposto por ANDRE BARBIERI em face da execução que lhe move BANCO DO BRASIL S/A (autos nº 0001417-15.2021.8.08.0014).

A ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada visando o adimplemento da Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária nº 40/03903-X, firmada em 13/02/2017, no valor de R$178.981,77 (cento e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) a serem pagos em 8 (oito) parcelas anuais.

Em contraposição, o Executado apresentou os presentes embargos à execução, alegando, preliminarmente: i) inépcia da inicial, eis que ausente o título original; ii) indeferimento da exordial, face a ausência de demonstrativo de evolução do débito; iii) iliquidez do título por inexistência de demonstração da evolução do débito.

No mérito, apresentou as seguintes teses: i) incidência da teoria da imprevisão, em face à Pandemia da Covid-19; ii) dever de renegociação em razão da função social do contrato de custeio rural; iii) cobrança ilegal de comissão de permanência; iv) ilegalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente; v) irregularidade na cobrança da multa contratual, a qual “está sendo cobrada de imediato, quando deveria incidir apenas com o primeiro despacho da autoridade competente”; vi) necessidade de aplicação da legislação consumerista, inclusive com a inversao do ônus da prova e; vii) cabimento de aplicação do INPC sendo vedada a utilização do CDI.

Após ter sido devidamente citada, a parte embargada apresentou Impugnação suscitando preliminares de impugnação ao benefício da justiça gratuita e inépcia da petição de embargos, face a apresentação de teses genéricas. No mérito, aduziu o Embargado, BANCO DO BRASIL S/A, que o instrumento apresentado é apto a dar certeza à obrigação, bem como, ser desnecessária a apresentação de via original do documento que ensejou a execução, por não haver endosso ou cessão do título. Argumentou, ainda, acerca da inaplicabilidade do CDC, da legitimidade da ação executiva e da inexistência de direito do embargante ao alongamento.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, nos seguintes termos:

I. DAS PRELIMINARES

DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Consoante narrado, a parte embargada impugnou o benefício da gratuidade pleiteado pela embargante, contudo, esta última procedeu ao pagamento das custas processuais.

Destarte, não há razão de ser na impugnação da embargada, razão pela qual rejeito-a.

DA INÉPCIA DA EXORDIAL DOS EMBARGOS

Afirma a embargada que a peça de ingresso é inepta, face a apresentação de teses genéricas. Todavia, embora intrincada e extensa a narrativa autoral, não vislumbro generalidade.

Ademais, a inicial apenas é inepta nas hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC, não presentes no caso sob exame, de modo que, rejeito a preliminar sob análise.

DA INÉPCIA DA INICIAL DA AÇÃO EXECUTIVA

A embargante argumenta que a peça vestibular da execução é inepta, na medida em que ausente o título original. Acerca da petição inicial da referida ação, dispõe o CPC:

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)
o título executivo extrajudicial;

b)
o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c)
a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d)
a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

Art. 801.
Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

No caso da Cédula Rural, trago à baila dispositivo do Decreto-Lei 167/1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências:

Art. 10.
A
cédula de crédito rural
é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação
, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Do artigo acima transcrito, extrai-se que o título executivo em questão pode ser transferido a terceiros, ou seja, possui cartularidade. Neste cenário, torna-se imperiosa a apresentação do título original. Nesse sentido, o C. STJ já se manifestou:

[...] 4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução
, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou. 6.
Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1997729 MG 2021/0390324-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Inobstante, não cuida-se de hipótese de extinção de plano da ação, mas sim, da concessão de prazo para juntada, vide art. 321 do CPC, pois é sanável o vício.

Assim, acolho parcialmente a preliminar e, por conseguinte, determino ao embargado/exequente a juntada do título original para prosseguimento do feito executivo.

DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO

Aduz o embargante, que a execução não possui demonstrativo de evolução do débito, fato este que acarreta o indeferimento da exordial e a iliquidez do título.

Entretanto, colhe-se dos autos da ação executiva que foi acostado “demonstrativo de conta vinculada” (fls. 37-410 págs. 72-80 do pdf), documento este que se presta a conferir liquidez à dívida, de modo que, aliado ao contrato (cédula rural), traduz obrigação certa, líquida e exigível.

No mesmo caminhar, recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
NOTA DE CRÉDITO RURAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SUFICIENTE JUNTADA DE EXTRATO DE CONTA VINCULADA
– PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI N. 9.138/95 – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR MEDIANTE EXTRATOS A ALEGADA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – AVAL – ALEGADA NULIDADE – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS §§ 2º E 3º DO ART. 60 DO DL N. 167/67 ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESTAÇÃO DE AVAL E PEDIDO DE ANULAÇÃO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, cuja formalização se dá por meio da emissão de
cédula de crédito rural, pelas modalidades elencadas no art. 9º do DL nº 167/67, sendo considerado líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação.
2) [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019793-25.2017.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE -
EXTRATOS BANCÁRIOS - DESNECESSIDADE - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - VALIDADE
- VENCIMENTO ANTECIPADO - DECRETO LEI 167/1967 - PRORROGAÇÃO - REQUISITOS - NECESSIDADE. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, fundando a execução em débito originário de cédula rural hipotecária, sendo o crédito destinado ao custeio de produções agrícolas, visando incrementar a atividade, portanto, de forma alguma pode ser confundido com o crédito ao consumidor.
Estando a cédula rural hipotecária acompanhada de demonstrativo de conta vinculada com discriminação pormenorizada do débito executado, não há que se falar em nulidade da execução por ausência de juntada de extratos bancários, pois o Decreto Lei 167/1967 não prevê tal exigência.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 5001195-23.2022.8.13.0778, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/03/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024)

Deste modo, rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões processuais, passo ao exame do
meritum causae
.

A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial
não se caracteriza como relação de consumo
, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, o objeto do título executado é o fomento da atividade do ora embargante, a saber: aquisição de secador agrícola, construção de galpão, instalação de rede interna de eletrificação rural, entre outros; de forma que, devem ser afastadas as disposições do CDC. O mesmo entendimento já foi externado por este Sodalício:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO – JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, observa-se a interposição de dois recursos de apelação, para modificação da sentença proferida em sede de embargos monitórios. Necessário destacar, de início, que a ação monitória, por essência, se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo. 2.
Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese de contratação de cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica.
3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. 4. Ocorrendo o inadimplemento, pode a instituição financeira cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 5. Recursos conhecidos e improvidos.(TJES, Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000146-68.2021.8.08.0014, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Em trato continuativo, o Embargante pretende que seja aplicada a
teoria da imprevisão
em razão de ter sido afetado pela crise econômica derivada da Pandemia da
Covid-19
. Para tanto, alega que o caso fortuito gerou a diminuição do fluxo de transportes de insumos, dificultando a obtenção de lucros com a produção de café.

Contudo, é farta a jurisprudência no que tange aos requisitos necessários à incidência da teoria da imprevisão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).
(STJ - AgInt no REsp: 1543466 SC 2015/0172555-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2017)

Embora este julgador não desconheça os nefastos efeitos do período pandêmico, no caso posto em xeque não foi apresentado nenhum elemento concreto de prova a evidenciar que tenha realmente se operado efetivo desequilíbrio na relação contratual em virtude da Covid-19.

Ademais, não há como considerar a referida pandemia para fins de aplicação da teoria da imprevisão porque o devedor se tornou inadimplente antes do início do cenário pandêmico observado no país, já que a ação executiva noticia o vencimento antecipado em janeiro de 2020, ao passo que as medidas restritivas no Brasil começaram no mês de março do mencionado ano.

Sobre o tema, colaciono julgado deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍODO ESTIAGEM. RISCO INERENTE AO AGRONEGÓCIO. JURISPRUDÊNCIA STJ.
PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. TEORIA NÃO APLICADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a teoria da imprevisão diz respeito à possibilidade de ocorrência de fatos novos que não podiam ser previstos pelas partes nem podem ser imputados a elas, os quais trazem reflexos para a execução do contrato. No Brasil, a aplicação da teoria está prevista, em especial, nos artigos 478 a 480 do Código Civil ”. 2. O respectivo instituto se tornou muito utilizado no direito contratual. Seu uso possui o condão de não tornar excessivamente oneroso o contrato para uma das partes, em razão de fato imprevisto que reflete diretamente na execução do contrato.
Nesse sentido, com o advento da pandemia da Covid-19, a crise mundial de saúde afetou gravemente o cumprimento dos acordos, contudo, tal situação por si só não constitui fato superveniente apto a viabilizar a revisão judicial do contrato, sendo este o posicionamento do STJ.
3. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000122-43.2022.8.08.0038, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Sendo assim, não se verifica hipótese de aplicação da teoria da imprevisão em razão da Pandemia da Covid-19.

Quanto ao
alongamento
, inicialmente cumpre destacar que o pedido de renegociação de dívida rural, nos termos da Súmula 298 do c. STJ, “[...]
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Portanto, verifica-se que, ainda que a prorrogação das dívidas originárias de crédito rural sejam um direito do devedor, e não uma mera faculdade do credor,
ele não tem aplicação automática
, entendimento este que decorre da própria redação do verbete sumular, quando diz que esse direito do devedor, se dá “nos termos da lei”.

Logo, o deferimento da medida depende do preenchimento de uma série de requisitos legais, sem os quais não há que se falar em direito do devedor à renegociação.

No caso sob análise, o embargante pauta o pedido de renegociação na mera alegação de função social do contrato, alegação esta insuficiente para deferimento do pleito.

É dizer, a função social da propriedade, em conceito simplório, corresponde ao poder/dever de utilizar a propriedade de acordo com o interesse coletivo, ao passo que, a função social do contrato se revela na utilidade social dele resultante, isto é, precipuamente circulação de riqueza; decerto que, tais conceitos jurídicos indeterminados não se revelam suficientes, por si só, a ensejar a revisão dos contratos, sobretudo em virtude do
pacta sunt servanda
.

De acordo com o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes.

Obiter dictum
, aclaro que o laudo de perda de produtividade por fatores climáticos trazidos à baila pelo embargante no
id 20680832
, revela que nos últimos anos, 2018 e 2020 foram os que tiveram condições climáticas melhores para a produção. Ou seja, um ano após a pactuação do contrato e o ano do inadimplemento, em verdade, foram os melhores anos em relação ao clima, fato este que vai de encontro ao inadimplemento autoral.

Em evolução, insurgiu-se o embargante quanto à
cobrança de comissão de permanência
, tendo em vista ser inaplicável em cédula de crédito rural, e ainda, ser ilegal sua aplicação cominada com taxas de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual.

No julgamento do REsp. 1.058.114-RS, nos moldes do art. 543-C do CPC, foi amplamente debatido o tema acerca da comissão de permanência, sua natureza e seus limites.

Na ocasião, definiu-se que a comissão de permanência possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária). Assim manifestou-se o STJ no REsp n.º 1.058.114/RS, julgado pelo procedimento dos ritos repetitivos, conforme transcrição que segue:

[...] Da jurisprudência pacificada é possível afirmar que a natureza da cláusula de comissão de permanência é tríplice: índice de remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento (encargos de mora). Assim,
o entendimento que impede a cobrança cumulativa da comissão com os demais encargos tem, como valor primordial, a proibição do ‘bis in idem’
.[...]

Contudo, no caso em apreço, por se tratar de crédito rural, necessária a incidência do do DL 167/67, o qual impossibilita a cobrança da comissão de permanência, em qualquer hipótese. Nesse sentido este E. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.333.977, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 654), fixou entendimento no sentido de que as cédulas de crédito rural admitem o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral 2.
A Colenda Corte Cidadã também firmou entendimento no sentido de que é vedada a pactuação de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural
, comercial e industrial. (TJES, Data: 23/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002502-48.2021.8.08.0014, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”. 2.
O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência
. 3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Data: 15/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000730-63.2021.8.08.0038, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Assim, acolho o pedido no sentido de afastar a incidência da comissão de permanência, prevista na pág. 3, item inadimplemento, do contrato firmado entre as partes (id 20680827).

Em relação à
capitalização dos juros
, ou seja, utilização de juros compostos, destaco que, atualmente, a matéria se encontra pacificada no Colendo STJ, sendo certo que é permitida a prática do anatocismo nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados no instrumento contratual, a partir da edição da Medida Provisória n°. 1.963-17 (31.3.00), reeditada pela Medida Provisória n°. 2.170/2001. Sobre o tema, cito entendimento sumulado do C. STJ:

Súmula 539, STJ
- É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Destaque-se que o entendimento da Corte Superior se firmou no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, ser considerada lícita sua cobrança.

Inclusive, há entendimento sumulado do C. STJ acerca da capitalização nas cédulas de crédito, vejamos:

SÚMULA 93 - a legislação sobre cedulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de
capitalização de juros
.

No contrato objeto dos presentes embargos, pactuado em 13/02/2017, a taxa de juros anual prevista é de
8,5%
, com capitalização mensal, ao passo que, a média de mercado da época era de
8,72
%, logo, inexiste abusividade ou ilegalidade na taxa praticada pela instituição embargada.

Quanto à
multa
, também não assiste razão ao embargante ao alegar que esta “
está sendo cobrada de imediato, quando deveria incidir apenas com o primeiro despacho da autoridade competente
”. Isso pois, a legislação civil preleciona que a incidência da referida penalidade decorre do inadimplemento, dispensando qualquer outra formalidade. Vejamos:

Art. 408.
Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal
, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Sendo assim, não há como acolher a alegação autoral neste tocante.

Por fim, do mesmo modo, não merece guarida a pretensão da embargante de
aplicação do INPC em substituição do CDI
, eis que não vislumbro a cobrança de nenhum desses índices no contrato (id 20680827).

Contudo, a título informativo, esclareço que é nula a cláusula que prevê a aplicação do CDI (certificado de depósito interbancário) como índice de correção monetária, por se tratar de índice fornecido pela CETIP, cuja aplicabilidade é vedada, vide súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, devendo este ser substituído pelo INPC.

III. DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os Embargos à Execução, apenas para afastar a incidência da comissão de permanência, prevista na pág. 3, item inadimplemento, do contrato firmado entre as partes (id 20680827).

Face a sucumbência mínima sofrida pelos embargados,
CONDENO
o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo,
suspendo a exigibilidade
em virtude da gratuidade judiciária, no prazo e forma do § 3º do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais,
ANDRÉ BARBIERI
aduz, em síntese, que a sentença recorrida deveria ter extinto a execução devido à ausência do título original, reconhecendo-se o princípio da cartularidade. Argumenta ainda que, diante da ausência do título, seria necessária a extinção imediata da execução, ao invés da concessão de prazo para a apresentação do documento pelo exequente, conforme determinou o juízo a quo.

Também alega que o acolhimento parcial da preliminar resultou em condenação mínima à sucumbência do Banco do Brasil, embora houvesse fundamento para que fosse condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios, em vista do pleito para a extinção da execução.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que se reconheça a extinção da execução por ausência do título executivo original e seja determinada a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 10099795, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte Embargante.

Pois bem.

De plano, anoto que o mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Naquela mesma ocasião, restou consignado que “a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título”.

Destaco:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso do autos, com a devida vênia, e respeitado o entendimento do magistrado primevo, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, ao passo que deveria ter sido permitido o regular prosseguimento do feito, sem a necessidade de juntada da via original.

Entretanto, atendo-me exclusivamente à tese recursal e, por conseguinte, à questão devolvida a essa instância recursal, não merece prosperar a alegação da parte recorrente quanto à extinção, de plano, do feito executivo. Isso porque, é, antes, imperativo, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito (artigo 6º do CPC) e ao dever de prevenção que decorre do princípio da cooperação, provocar o exequente especificamente para suprir a falta, pela juntada da via original da cédula de crédito bancário (artigo 317 do CPC).

Trata-se de vício sanável, conforme leciona a doutrina de Araken de Assis:

“A nulidade do processo executivo baseado e desenvolvido a partir de cópia do título executivo suprir-se-á, no entanto, mediante a juntada do original, "ainda que em data posterior à oferta dos embargos do devedor". Talvez seja excessivo reputar à juntada da cópia mera irregularidade; porém, o vício se revela sanável” (Araken de Assis, Manual da Execução, 2. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 99)

Portanto, considerando que o MM. Juiz de Direito considerou ser indispensável a apresentação da via original do título executivo - embora entenda de forma diversa - deve ser oportunizada apresentação do respectivo documento, na forma como já determinado pelo juízo de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação cível interposto por
ANDRÉ BARBIERI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte sucumbente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária, no prazo e forma do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar